Tribunal: TJMT
Processo: 1005600-75.2018.8.11.0000
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-12-16
Data de publicação: 2020-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005600-75.2018.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[CND/Certidão Negativa de Débito, Expedição de Certidão Positiva de Débito com Efeito de Negativa]
Relator:
Dr. EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora
:

[Dr. EDSON DIAS REIS, DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI,
DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[LORENA DIAS GARGAGLIONE - CPF: 013.793.251-02 (ADVOGADO), PRODUCAMPO INDUSTRIA E COMERCIO DE CEREAIS LTDA - CNPJ: 10.953.876/0001-06 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0006-59 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – OFERECIMENTO DE CAUÇÃO ANTES DO AJUIZAMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL - EMISSÃO DE CERTIDÃO NEGATIVA COM EFEITOS DE POSITIVA - POSSIBILIDADE - ART. 206, DO CTN - PEDIDO QUE NÃO SE CONFUNDE COM A SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO – DECISÃO REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. “É pacífico o entendimento no Superior Tribunal de Justiça segundo o qual é viável, em sede cautelar em executivo fiscal, a caução de bem imóvel para efeito de suspensão da exigibilidade do crédito tributário com vistas à obtenção de certidão com efeito de negativa.” (...). (AgRg no AREsp 394.779/ES, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 23/06/2015, DJe 04/08/2015)

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto
por
PRODUCAMPO INDUSTRIA E COMÉRCIO DE CEREAIS LTDA,
contra a decisão prolatada pelo Juízo da 5ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, M.M.
Jorge Iafelice dos Santos,
que nos autos da
“
Ação Declaratória com pedido de Tutela Provisória de Urgência Antecipada em caráter Antecedente”
, proposto pelo Agravante em face do
ESTADO DE MATO GROSSO,
que deferiu em parte a medida liminar pleiteada, mediante caução de fiança bancária ou seguro garantia, para que a fazenda pública estadual se abstenha de constranger a empresa ao pagamento de débitos tributários mediante negativa de expedição de Certidão Negativa de Débitos ou Positiva com Efeitos de Negativa.

Em suas razões recursais, relata a parte Agravante que teve lavrado contra si inúmeros débitos a título de ICMS na sua conta corrente fiscal.

Indica que por esse fato, no intuito de continuar exercendo as suas atividades e obter a emissão de CND, cuja ausência inviabiliza totalmente a atividade da empresa, formalizou 04 [quatro] parcelamentos mensais que totalizaram a importância de R$ 1.214.727,18 [um milhão duzentos e quatorze mil setecentos e vinte e sete reais e dezoito centavos], todavia, não conseguiu honrar com o pagamento de todas as parcelas em razão da vultosa quantia exigida.

Aduz que com o intuito de adimplir com as suas obrigações, solicitou perante o fisco estadual o reparcelamento nos moldes do REFIS, o que foi indeferido.

Defende a ilegalidade do regime de cobrança dos tributos por meio do lançamento de ofício na conta corrente fiscal, e assevera que a não emissão da CND lhe traz prejuízos gravíssimos, dente eles a iminente falência da empresa.

Expõe que ajuizou ação ordinária caucionando os débitos mediante a emissão de nota fiscal de consignação – com produtos que comercializa no valor total dos parcelamentos, cujo pleito, foi indeferido pelo juízo
a quo
, que determinou a apresentação de fiança bancária ou seguro garantia.

Afirma, outrossim, que então ofertou como garantia bem imóvel de propriedade da empresa, o qual, também, não foi aceito pelo magistrado sem nenhuma fundamentação.

Defende que a indicação de bens à penhora deve ser interpretada com base no princípio da menor onerosidade, e que o bem imóvel ofertado possui valor suficiente par a garantia de futura execução fiscal.

Ao final, requer seja conhecido e provido o agravo de instrumento, para que seja cassada a decisão combatida.

Sem contrarrazões.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça manifesta pela desnecessidade de sua intervenção nos autos. [id. 63041484]

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, o presente recurso visa a reforma da decisão interlocutória proferida pelo juízo
a quo
, a qual
deferiu em parte a medida liminar pleiteada, mediante caução de fiança bancária ou seguro garantia, para que a fazenda pública estadual se abstenha de constranger a empresa ao pagamento de débitos tributários mediante negativa de expedição de Certidão Negativa de Débitos ou Positiva com Efeitos de Negativa.

De início, ressalto que se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Extrai-se dos autos que
PRODUCAMPO INDUSTRIA E COMÉRCIO DE CEREAIS LTDA,
ajuizou a
“
Ação Declaratória com pedido de Tutela Provisória de Urgência Antecipada em caráter Antecedente”

em face do
ESTADO DE MATO GROSSO,
objetivando

que a exigência fiscal objeto dos parcelamentos nº 10942714, 10957829, 10961184 e 10974921, não seja óbice à emissão de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa
.

Com essas considerações passo à análise da insurgência recursal.

Na espécie, o cerne da controvérsia recursal cinge-se à respeito da possibilidade da emissão da certidão positiva com efeitos de negativa diante do oferecimento de caução (nota fiscal nº 11983) ofertada como garantia, ou, alternativamente, o bem imóvel sede da empresa.

Sem maiores delongas, em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a presente controvérsia, tenho que o recurso não merece provimento.

Com efeito, é certo que o contribuinte pode, após o vencimento da sua obrigação tributária e antes do ajuizamento da Execução Fiscal, garantir o Juízo de forma antecipada, para o fim de obter certidão positiva com efeitos de negativa, na forma disciplinada pelo Art. 206 do Código Tributário Nacional.

A respeito, colaciono o art. 206 do Código Tributário Nacional:

Art. 206. Tem os mesmos efeitos previstos no artigo anterior a certidão de que conste a existência de créditos não vencidos, em curso de cobrança executiva em que tenha sido efetivada a penhora, ou cuja exigibilidade esteja suspensa.

Nesse diapasão, a jurisprudência pátria, especialmente a do STJ, é pacífica quanto à possibilidade de se obter certidão de regularidade fiscal mediante a garantia do juízo, com a prestação de caução (seguro-garantia ou fiança bancária), tendo por base os termos do artigo 9º, inciso, da Lei nº. 6.830/80.

Cumpre ressaltar que a suspensão do crédito tributário não se confunde com o direito à certidão positiva com efeitos de negativa advindo de penhora antecipada, uma vez que esta está prevista no art. 206 do CTN.

Nessa perspectiva, a
orientação jurisprudencial assentou que
“é possível ao contribuinte, após o vencimento da sua obrigação e antes da execução, garantir o juízo de forma antecipada, para o fim de obter certidão positiva com efeito negativo (art.
206

CT
N)”
.

Decisão em sentido contrário, ao exigir o depósito em montante integral e em dinheiro, somente traria prejuízos à atividade do devedor, uma vez esse não pode se ver refém da demora para o ajuizamento da execução fiscal, razão pela qual é legítima a pretensão do contribuinte se antecipar ao fisco e apresentar a garantia do juízo.

Esse é o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça:

"PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AÇÃO CAUTELAR. CAUÇÃO OFERECIDA PARA GARANTIA DO DÉBITO E OBTENÇÃO DE CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS COM EFEITO DE NEGATIVA. ENTENDIMENTO FIRMADO NO JULGAMENTO DO RESP 1.123.669/RS, SUBMETIDO À SISTEMÁTICA DOS RECURSOS REPETITIVOS.

1. Cuida-se de inconformismo com acórdão do Tribunal de origem que entendeu que a recorrente deveria, após o acolhimento do pedido em primeira instância, ter aditado a petição inicial, com a complementação de sua argumentação e demais pedidos, e dessa forma extinguiu o feito sem resolução do mérito, afastando a aplicação do entendimento dos Recursos Especiais repetitivos 1.156.668 e 1.123.669 ao caso presente, dizendo que são incompatíveis com a atual redação do CPC de 2015.

2. A questão central em exame cinge-se à possibilidade de oferecimento de garantia, em Ação Cautelar, cujo respectivo executivo fiscal ainda não foi ajuizado, visando à obtenção de certidão positiva com efeitos de negativa.

3. A Corte a quo entendeu que 'a invocação do precedente do STJ de n° REsp 1.156.668 e também do REsp n° 1.123.669 não pode ser aceito. Isto porque tais precedentes são antigos, muito anteriores ao atual CPC, tendo sido proferidos sob a égide do CPC de 1973. Deste modo, tratam-se de precedentes em desacordo com a atual regulamentação do CPC de 2015 e anteriores a edição do atual art. 927, não tendo caráter vinculante'.

4. Entretanto, o STJ já se manifestou a respeito após a edição do CPC/2015. Consoante o STJ, quando do julgamento do REsp 1.123.669/RS (Rel. Min. Luiz Fux, DJ de 1/2/2010), submetido à sistemática dos recursos repetitivos (art. 543-C do CPC/1973),
reconheceu-se

a possibilidade de o contribuinte oferecer caução, mediante Ação Cautelar, antes da propositura da execução fiscal, sendo tal garantia equiparável à penhora antecipada e viabilizadora da certidão pretendida, desde que prestada em valor suficiente à garantia do juízo
(Aglnt no AREsp 1.365.883/MS, Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 19/2/2019).

5. Entender que a antecipada garantia do débito, por meio de caução oferecida em Ação Cautelar, e que os efeitos da autorização da expedição de certidão positiva com efeito de negativa perduraram somente até o ajuizamento do processo executivo, implica minimizar o alcance da orientação firmada pelo STJ.

6. Acrescente-se que a sentença julgou procedente o pedido formulado na Inicial, confirmando a liminar concedida e apontando que a requerente ofereceu seguro-garantia a fim de que fosse expedida a certidão positiva com efeitos de negativa, e que portanto, deve ser considerado que a requerente garantiu judicialmente o pagamento do débito para o fim de obter a almejada certidão.

7. Recurso Especial provido" (STJ, REsp 1.824.839/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 11/10/2019). (destaquei)

TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. MEDIDA CAUTELAR DE CAUÇÃO REAL. POSSIBILIDADE DE EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO.

1. Os recursos interpostos com fulcro no CPC/1973 sujeitam-se aos requisitos de admissibilidade nele previstos, conforme diretriz contida no Enunciado Administrativo n. 2 do Plenário do STJ.

2. A falta de prequestionamento da matéria suscitada no recurso especial, a despeito da oposição de embargos de declaração, impede o seu conhecimento, a teor da Súmula 211/STJ.

3.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que o contribuinte pode, mediante ação cautelar, oferecer garantia para o pagamento de débito fiscal a fim de obter a Certidão Positiva de Débitos com Efeitos de Negativa (CPD-EN), porquanto essa caução equivale à antecipação da penhora exigida pelo art. 206 do CTN; contudo, não é meio apto a suspender a exigibilidade do crédito tributário, nos termos do art. 151 do CTN
.Conferir: REsp 1.123.669/RS, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, DJe de 1/2/2010; AgRg no REsp 1.331.172/SC, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 22/11/2013; REsp 1.307.961/MT, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 12/9/2012.

4. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 810.212/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 14/03/2017, DJe 23/03/2017) (destaquei)

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO
–
AÇÃO CAUTELAR
– OFERECIMENTO DE CAUÇÃO REAL PARA FINS DE OBTENÇÃO DE CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEG
ATIVA
–
POSSIBILIDADE
– ART. 206 DO CTN – PRECEDENTES. 1.
Esta Corte tem jurisprudência firme no sentido de que é possível o oferecimento de garantia antecipada, mediante caução real em ação cautelar, para fins de obtenção da certidão positiva com efeitos
de negativa (art. 206, do CTN)
. Esta caução não suspende a exigibilidade do crédito tributário (artigo 151, do CTN), mas, uma vez oferecida antes do ajuizamento da execução fiscal, antecipa os efeitos da penhora para este fim. 2. A agravante não trouxe argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no Ag: 675393 RS 2005/0065465-2, Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 27/10/2009, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: --> DJe 09/11/2009) (destaquei)

In casu
, a parte agravante ofereceu como caução a nota fiscal nº 11982, referente à soja em grãos no valor total de R$1.214.727,18 (um milhão, duzentos e catorze mil, setecentos e vinte e sete reais e dezoito centavos), todavia o bem ofertado constitui-se em bem perecível, com preço variável e estoque de difícil armazenamento, portanto, inidôneo e inviável para fins de caução.

De outro lado, verifica-se que o bem imóvel, sede da empresa, oferecido como caução possui valor aproximado de R$ 5.449.864,28 (cinco milhões, quatrocentos e quarenta e nove mil, oitocentos e sessenta e quatro reais e vinte oito centavos), conforme avaliações juntadas pela Agravante em ids. 2920678, 2920579 e 2920680, cujo valor se mostra suficiente à garantia do juízo.

Ademais, insta consignar que a Lei 6.830/80 permite o oferecimento de garantia do juízo por outras alternativas além do depósito em dinheiro ou seguro-garantia, como se vê do art. 9º, da Lei nº 6.830/1980,
in verbis:

Art. 9º - Em garantia da execução, pelo valor da dívida, juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, o executado poderá:

I - efetuar depósito em dinheiro, à ordem do Juízo em estabelecimento oficial de crédito, que assegure atualização monetária;

II - oferecer fiança bancária ou seguro garantia;
(Redação dada pela Lei nº 13.043, de 2014)

III - nomear bens à penhora, observada a ordem do artigo 11; ou

IV - indicar à penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pela Fazenda Pública.

Art. 11 - A penhora ou arresto de bens obedecerá à seguinte ordem:

I - dinheiro;

II - título da dívida pública, bem como título de crédito, que tenham cotação em bolsa;

III - pedras e metais preciosos;

IV - imóveis;

V - navios e aeronaves;

VI - veículos;

VII - móveis ou semoventes; e

VIII - direitos e ações.

Nessa perspectiva, ainda que exista uma averbação de penhora de execução de título extrajudicial na matrícula do imóvel apresentada,

essa também não obsta a caução em razão da preferência do crédito tributário sobre os demais, conforme se denota do
caput
do artigo 186 do Código Tributário Nacional, senão vejamos:

Art. 186. O crédito tributário prefere a qualquer outro, seja qual for sua natureza ou o tempo de sua constituição, ressalvados os créditos decorrentes da legislação do trabalho ou do acidente de trabalho.

Partindo dessas premissas, é viável a antecipação dos efeitos que seriam obtidos com a penhora na Execução Fiscal por meio de caução por bem idôneo da parte devedora e em valor suficiente para a satisfação do crédito, ao passo que se mostra nítido o direito à certidão positiva com efeitos de negativa, nos termos do art. 206 do CTN.

Logo, como foi ofertado bem imóvel em valor suficiente para cobrir o valor dos débitos indicados, outro caminho não há a não ser o reconhecimento da medida cautelar postulada, eis que essa, por ser oferecida antes da execução fiscal, é equiparável à penhora antecipada e viabiliza a certidão pretendida, desde que prestada em valor suficiente à garantia do juízo.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. AÇÃO CAUTELAR. CAUÇÃO DE BEM IMÓVEL. CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA. POSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 83/STJ.

I -
É pacífico o entendimento no Superior Tribunal de Justiça segundo o qual é viável, em sede cautelar em executivo fiscal, a caução de bem imóvel para efeito de suspensão da exigibilidade do crédito tributário com vistas à obtenção de certidão com efeito de negativa
.

II - O recurso especial, interposto pela alínea a e/ou pela alínea c, do inciso III, do art. 105, da Constituição da República, não merece prosperar quando o acórdão recorrido encontra-se em sintonia com a jurisprudência dessa Corte, a teor da Súmula n. 83/STJ.

III - O Agravante não apresenta, no regimental, argumentos suficientes para desconstituir a decisão agravada.

IV - Agravo Regimental improvido. (AgRg no AREsp 394.779/ES, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 23/06/2015, DJe 04/08/2015)

Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de Agravo de Instrumento, para reforma o
decisium
vergastado e determinar que seja aceito o bem imóvel, sede da empresa, como caução para emissão de certidão negativa com efeito de positivo

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2020